Tribunal: TJBA
Processo: 0503053-06.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503053-06.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANUELLA CRISTINA SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
HILDELICE MARIA LUZ BUNCHAFT, MICHEL DE ALMEIDA BEZERRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
HILDELICE MARIA LUZ BUNCHAFT, MICHEL DE ALMEIDA BEZERRA

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ESPÉCIE DO BENEFÍCIO E TERMO INICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. ACOLHIMENTO.

1 – Trata-se de embargos de declaração opostos com o objetivo de suprir omissões no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para concessão de aposentadoria por invalidez, deixando, contudo, de consignar expressamente a espécie do benefício como sendo acidentária (B-92) e a data de início do benefício como sendo a da perícia judicial.

2 – Acolhimento dos embargos, com efeitos integrativos, para explicitar que o benefício concedido é da espécie B-92 – aposentadoria por invalidez acidentária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503053-06.2017.8.05.0103
, em que figuram como apelante
MANUELLA CRISTINA SANTOS DA SILVA e outros
e como apelada
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
acolher os embargos de declaração com efeitos integrativos
, nos termos do voto da Relatora.